Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708808-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ALECILDO LIMA DA SILVA DECISÃO BANCO J. SAFRA S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 225508670, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ALECILDO LIMA DA SILVA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 12 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora